Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724335-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LUIZ DAMASCENO AGRAVADO: DIEGO DAMACENO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a substituição da curatela. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 37606127). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informou ter havido declínio de competência para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que concedeu a tutela de urgência para suspender o agravado do exercício da curatela da interditada e nomear o ora agravante como curador provisório. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, mas não se manifestou. A concessão da tutela de urgência para suspender o agravado do exercício da curatela da interditada e nomear o agravante como curador provisório faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator